Tribunal: TJES
Processo: 5000896-36.2023.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000896-36.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAIR DA SILVA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000896-36.2023.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALAIR DA SILVA

RECORRIDO: OI MOVEL S.A

JUÍZO DE ORIGEM: PANCAS – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por ALAIR DA SILVA na qual o requerente narra, em síntese, que adquiriu o plano “TV OI LIVRE” para utilização da antena da requerida para captação de sinais de TV aberta, sendo o pagamento pré-pago e efetuado uma vez ao ano.

Afirma que, posteriormente, recebeu uma ligação da requerida oferecendo um plano de TV POR ASSINATURA, mas que recusou a oferta por não ter interesse.

Sustenta que, apesar da recusa, foi contratado em seu nome o referido plano, no valor de R$ 221,60 (duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos). Informa que entrou em contato com a requerida solicitando o cancelamento do plano e da cobrança (protocolo 9202345702074), mas não obteve êxito, sendo necessário efetuar o pagamento da fatura (id. 35132759) para conseguir o cancelamento.

Requer, em razão disso, a restituição, em dobro, do valor pago (R$ 221,60) e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que o consumidor não fez prova de suas alegações, julgando improcedentes os pedidos.

O recorrente, requer a reforma da sentença sustentando, para tanto, que caberia a requerida demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

Analisando os autos, entendo que é o caso de reformar a sentença recorrida. Explico.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Assim, em caso como o dos autos, onde o consumidor nega a contratação do serviço cobrado, cabe ao fornecedor de serviços fazer prova da contratação, o que não ocorreu.

A requerida, ora recorrida,
não trouxe qualquer prova apta a demonstrar a contratação
do plano de TV por assinatura pelo recorrente,
limitando-se a dizer que o áudio da suposta contratação fora descartado.

Dessa forma, entendo que a cobrança é indevida devendo o valor pago ser restituído em dobro ao consumidor (art. 42, parágrafo único, CDC).

Em relação ao dano moral, no entanto, verifico que não consta nos autos que o recorrente tenha suportado qualquer dano de ordem extrapatrimonial.

Frise-se que não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos para
CONDENAR
a recorrida
a restituir ao recorrente, em dobro, o valor indevidamente cobrado
(R$ 221,60) corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da data da citação.

Sem custas e honorários
, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)